Tribunal: TJDFT
Processo: 0707990-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707990-76.2021.8.07.0007 RECORRENTE: COLORADO CONSTRUÇÃO LTDA - EPP RECORRIDA: JANAINA KARLEN SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE COMPRADORA. RETENÇÃO. 20% DO VALOR ADIMPLIDO. MAJORAÇÃO. INCABÍVEL. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO DE CADA PARCELA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que decretou a rescisão dos contratos firmados entre as partes, para considerar nula a cláusula 14 dos contratos e, consequentemente, condenar o réu na devolução de 80% dos valores pagos pela autora, devidamente corrigidos pelos índices legais desde o efetivo desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação inicial. 2. Nas hipóteses de resilição unilateral por desistência do promitente comprador, levando em consideração que a apelada pagou cerca de 37,5% do montante total dos imóveis, a retenção de 20% da quantia paga se mostra suficiente para ressarcir a alienante dos prejuízos causados pela rescisão antecipada. 3. Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei 13.786/18, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão (Tema 1.002/STJ). 4. Tendo a correção monetária por objetivo a recomposição do valor da moeda – e não a penalização da parte devedora – deve incidir a partir do efetivo desembolso de cada parcela. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente, embora tenha fundamentado o recurso na alínea “a” do permissivo constitucional, não aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo de lei federal, limitando-se a defender que o percentual de retenção, no caso, fique limitado a 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas adimplidas. A recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Eduardo Cardoso, OAB/DF 64.575, Lucas Teodoro, OAB/DF 64.841, e Jeanderson Oliveira, OAB/DF 64.597 (id 41224181, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF (AgInt no REsp 1922463/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Determino que as publicações referentes à recorrida sejam feitas em nome dos advogados Eduardo Cardoso, OAB/DF 64.575, Lucas Teodoro, OAB/DF 64.841, e Jeanderson Oliveira, OAB/DF 64.597. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012